Tribunal: TJBA
Processo: 8004758-78.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004758-78.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAIANE MOTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
KAROLINE DE OLIVEIRA BARBALHO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, JEFFERSON MESSIAS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JEFFERSON MESSIAS, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, KAROLINE DE OLIVEIRA BARBALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO ATÍPICO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 17 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade da fatura de água referente a abril de 2022, no valor de R$ 425,50, autorizando o pagamento de R$ 61,68, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação. A concessionária pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução da indenização e alteração do termo inicial dos juros; a autora requer a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo atípico de água diante do histórico regular da unidade consumidora e da ausência de comprovação de vistoria técnica; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de água por 17 dias, em razão de débito indevido, configura dano moral indenizável; e (iii) determinar o valor adequado da indenização e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não comprova a regularidade da medição do consumo atípico, pois o histórico de faturas anteriores e posteriores demonstra variação entre R$ 53,00 e R$ 79,66, revelando discrepância abrupta e injustificada no mês de abril de 2022, no valor de R$ 425,50.

4. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente não demonstram a efetiva realização de vistoria técnica solicitada pelo protocolo nº 970497692, nem afastam a falha na medição.

5. A interrupção do fornecimento de água por 17 dias, serviço público essencial, em razão de cobrança manifestamente abusiva e sem apuração adequada da reclamação, caracteriza falha na prestação do serviço.

6. O corte indevido de serviço essencial configura dano moral e, diante da gravidade da conduta da demandada, da duração da interrupção e da presença de duas crianças pequenas na residência — uma delas bebê —, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.

7. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por cobrança de consumo atípico não comprovado, quando não demonstra a regularidade da medição nem realiza vistoria técnica solicitada pelo consumidor.

2. A interrupção indevida de serviço público essencial, por débito inexigível, configura dano moral passível de indenização, cujo valor arbitrado deve sopesar a gravidade da conduta, a duração da privação e as condições das partes, podendo ser majorado para atender às funções compensatória e pedagógica.

3. Em responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária do dano moral incide a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14. CC, art. 405. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8136537-48.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 31.08.2022; TJ-BA, Apelação nº 8001352-80.2021.8.05.0105, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8004758-78.2022.8.05.0201
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
LAIANE MOTA DA SILVA
e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ré, bem como
DAR PROVIMENTO
ao apelo da demandante, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA